Tribunal: TJMT
Processo: 26851-34.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 27/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
27/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
27/02/2020 - 17:12:16
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
VARZEA
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município GRANDE
DO MATO GROSSO
- MT
VARZEA GRANDE JUIZADO
Órgão Nro do
ESPECIAL CIVEL CRISTO 80268519220168110002
Judiciário Processo
REI
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Retirada
Para o processo: 80268519220168110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO
REI
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GENIFER
HONDA/BIZ KELLY DA
QBQ0043 MT CIRCULACAO 22/02/2019
125 SILVA
BRAGA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/227/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2